Tribunal: TJES
Processo: 5003417-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003417-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABEL ROSA LYRA
AGRAVADO: VALDEMIRO ALVES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5003417-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ABEL ROSA LYRA

AGRAVADOS: VALDEMIRO ALVES PEREIRA E ANTÔNIO CARREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Abel Rosa Lyra contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra, que, em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Valdemiro Alves Pereira e Antônio Carreiro, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na reintegração do agravante na posse do imóvel localizado na Rua Belo Horizonte, Jacaraípe, Serra-ES, composto por um lote de terreno medindo 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados)
e
duas residências, sendo uma casa e um chalé.

Sustenta que: (1)
Abel Rosa Lyra
exerceu a posse do imóvel desde 31/03/1977, quando adquiriu a sua propriedade e passou a utilizá-lo como sua residência; (2) após o seu falecimento os herdeiros permitiram que Alexander Suzano, que é neto
do autor da herança
, utilizasse o imóvel temporariamente
até a conclusão do
processo de inventário; (3) no período em que residiu no imóvel Alexander construiu um muro separando a casa e o chalé e, sem a autorização ou conhecimento dos herdeiros, vendeu uma parte para Valdemiro Alves Pereira e a outra para Antônio Carreiro; (4) em razão deste fato foi lavrado um boletim de ocorrência e instaurado um inquérito policial para apuração da prática, em tese, do crime de estelionato por parte de Alexander e da eventual participação dos agravados; (5) os agravados
agiram em conjunto com Alexander, pois estavam cientes
de que ele não era proprietário ou possuidor do imóvel e que não tinha procuração ou autorização para comercializá-lo; (6) em 09/02/2020 os agravados foram comunicados pelos herdeiros sobre ilegalidade da venda, porém não desocuparam o imóvel, caracterizando o esbulho possessório; e (7) comprovou os requisitos necessários para o deferimento do pedido de reintegração de posse em sede de tutela de urgência.

Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 865394).

Em contrarrazões o agravado Antônio Carreiro pugna pelo desprovimento do recurso ressaltando que: (1) o agravante não comprovou os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência; e (2) adquiriu a posse de boa-fé, acreditando que Alexander Suzano era proprietário e possuidor do imóvel.

O agravado Valdemiro Alves Pereira, por sua vez, contra-arrazoou o recurso afirmando que: (1) o agravante não comprovou os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar; (2) adquiriu a posse do imóvel de boa-fé e realizou benfeitorias no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); e (3) a reintegração de posse lhe causará grave prejuízo. Requer o desprovimento do recurso.

Decisão reconsiderando parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal em relação ao agravado Valdemiro Alves Pereira (ID nº 1024367), tendo em vista a alegação de que realizou benfeitorias no imóvel, fato que, em tese, lhe assegura o direito à retenção até o pagamento da respectiva indenização.

Contra a aludida decisão o agravante interpôs agravo interno afirmando que as benfeitoras realizadas pelo agravado Valdemiro Alves Pereira não asseguram o direito à retensão do imóvel, pois exerce a posse de má-fé, bem como que os recibos anexados aos autos para demonstrar o valor das benfeitorias realizadas foram assinados pelo próprio agravado, não se prestando para este fim (ID nº 1171718).

A despeito e intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão ID nº 1304943.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5003417-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ABEL ROSA LYRA

AGRAVADOS: VALDEMIRO ALVES PEREIRA E ANTÔNIO CARREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561
1
).

As provas reunidas
demonstram
o exercício da posse
sobre o
imóvel
objeto da ação que tramita em 1ª Instância

por

Abel Rosa Lyra
desde o ano de 1977,
pois nele fixou sua residência, bem como que a posse
foi
transmitida aos
seus
herdeiros
em razão do seu falecimento
,
ocorrid
o
em 22/06/2006
(CC, art. 1784)
.

Comprovam
, ainda, que
os herdeiros permitiram que
Alexander Suzano
utilizasse
temporariamente
o imóvel
até a conclusão do processo de inventário

e que
ele
,
supostamente
sem autorização,
construiu um muro dividindo o imóvel em duas partes e vendeu para os
agravados.

Todavia, os
documentos apresentados
pelos agravados
em sede de contrarrazões
demonstram
que
eles
adquiri
ram
a posse de boa-fé, acreditando que
o pretenso vendedor,
Alexander Suzano, seria
o único
herdeiro de Abel Rosa Lyra
e que teria adquirido a propriedade
e a posse do
imóvel

após a sua
morte
.

Os documentos anexados aos autos
demonstram que Alexander
Suzano
é neto do autor da herança,
tendo
residi
do por longo período
com seu avô,
bem como que após o falecimento deste passou a externar atos de possuidor, uma vez que permaneceu no imóvel com a autorização dos herdeiros.

Além disso,
Alexander apresentou
aos agravados
uma declaração atestando ser
o
possuidor e único herdeiro com direito ao imóvel (documento ID 827475)
,
criando a justa expectativa de que regularizaria a transferência da propriedade após a conclusão do processo de inventário.

A
demais, os agravados comprovaram o pagamento de
altos

valores
para a
aquisição do imóve
l
, tendo Valdemiro Alves Pereira pago
a quantia
de R$
100.000,00 (cem mil reais)
e Antônio Carreiro
o valor
de R$
150.000,00
(
cento e cinquenta mil
reais),
totalizando o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
por
um lote medindo

360
m2
(trezentos e sessenta
metros quadrados) contendo uma casa de 60m2 (sessenta metros quadrados) e um chalé
(ID nº 827466 e 827470)
,
circunstância que corrobora os demais elementos de prova que demonstram que a posse foi adquirida de boa-fé
e com justo título
.

Averbe-se que
o agravante não apresentou nenhum elemento de prova para infirmar
a veracidade do
s
recibos de pagamento
anexados aos autos pelos agravados
.

Noutra parte, r
evela-se de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Por sua vez, o possuidor com justo título tem
a seu favor
a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente
ina
dmit
ir

tal
presunção,
o que não se verifica neste caso
.

Assim,
não há como se extrair do conteúdo dos autos a configuração do esbulho, que, como se sabe, é caracterizado pelos vícios objetivos da posse, enumerados no art. 1.200 do Código Civil, que são: a) ato de violência (força ou ameaça contra a pessoa do possuidor ou seus detentores); b) precariedade (conduta de quem se recusa a restituir o bem após o término da relação contratual que lhe conferiu a posse direta); clandestinidade (conduta daquele que ingressa no imóvel de forma oculta, aproveitando-se da ausência do possuidor).

A toda evidência, agiram os agravados na plena e legítima expectativa de que o imóvel por eles adquirido havia sido herdado por Alexander Suzano e que a documentação seria regularizada ao término do processo de inventário.

Destarte, não existem elementos para fins de configuração da prática do esbulho, decorrendo a ausência da comprovação pelos agravantes dos requisitos previstos no art. 561, do CPC.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador
Substituto
Délio José Rocha Sobrinho

Relator

1

CPC, art. 561:
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5003417-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ABEL ROSA LYRA

AGRAVADOS: VALDEMIRO ALVES PEREIRA E ANTÔNIO CARREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - POSSE ADQUIRIDA DE BOA-FÉ E COM JUSTO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561).

2.

R
evela-se de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Por sua vez, o possuidor com justo título tem
a seu favor
a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente
ina
dmit
ir

tal
presunção,
o que não se verifica neste caso
.

3. Comprovado
que os agravados
adquiriram a posse do imóvel objeto da ação de boa-fé, acreditando que o pretenso vendedor, Alexander Suzano, seria o único herdeiro de Abel Rosa Lyra, proprietário do bem, e que teria adquirido a propriedade e a posse em razão da morte do avô, tendo pago altos valores pela aquisição, resta afastada a configuração do esbulho possessório.

4. N
ão há como se extrair
do conteúdo dos autos
a configuração d
o
esbulho, que é caracterizado pelos vícios objetivos da posse, enumerados no art. 1.200 do Código Civil, que são
os

a
to
s
de violência, precariedade
e
clandestinidade.
A toda evidência, agiram os
agravados
na plena e legítima expectativa de que
o imóvel
por eles
adquirido

havia sido
herdado por Alexander Suzano,
que residiu no imóvel por longo período com a permissão dos herdeiros, bem como
que a documentação seria regularizada ao término do processo de inventário
.

5.
Ausente a comprovação dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, impõe-se o indeferimento da medida liminar de reintegração de posse.

6. Agravo
de instrumento

des
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14
de dezembro de 20
2
1
.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.